Tribunal: TJES
Processo: 5033265-60.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033265-60.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANE MARIA GONCALVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AUXÍLIO MORADIA. PROJETO MORAR SEM RISCO. AUTORA JÁ BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL. NÃO HOUVE A VIOLAÇÃO AO DIREITO À MORADIA DIGNA. RECURSO DO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a responsabilidade do ente municipal em relação ao Programa Morar sem Risco e o aluguel social recebido pela autora.

RAZÕES DE DECIDIR

É cediço que o direito à moradia foi alçado à categoria de direito fundamental social, a teor do artigo 6º, da Constituição Federal. A Carta Magna estabelece, ainda, que é competência comum dos Entes Federados a promoção de políticas públicas que garantam sua efetivação.

Dito isto, compulsando os autos, é possível verificar, conforme aditivos contratuais ao Programa Morar sem Risco (ID 18244653), que a recorrente é beneficiada pelo programa, recebendo subsídio ajustado para o valor de R$1.412,00.

Não houve violação ao direito de moradia.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1.
Não houve violação ao direito de moradia, autora recebe aluguel social. 2.A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 9.099/95, art. 46; Lei n° 6.932/81, art. 4º, §5º, III
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata de ação movida em face do ente municipal, na qual narra a autora que em março de 2024, celebrou mais um termo aditivo do contrato de adesão nº 3402873/2013 com o Município de Vitória, referente ao apoio destinado aos beneficiários do Programa Morar sem Risco, para recebimento de valor relativo ao aluguel social. Apesar de continuar recebendo o aludido subsídio, até a presente data, não houve a entrega ou disponibilização da unidade residencial objeto do referido contrato, impedindo que a autora possa, de fato, constituir moradia definitiva em um imóvel seguro e adequado.

Foi proferida sentença (ID 18244662) julgando improcedente os pedidos iniciais.

A autora interpôs Recurso Inominado (ID 18244665), pugnando pela reforma da sentença.

O ente municipal apresentou Contrarrazões ID 18244666

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Demonstrada a hipossuficiência financeira da recorrente, defiro pedido de gratuidade de justiça.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

É cediço que o direito à moradia foi alçado à categoria de direito fundamental social, a teor do artigo 6º, da Constituição Federal. A Carta Magna estabelece, ainda, que é competência comum dos Entes Federados a promoção de políticas públicas que garantam sua efetivação, vejamos:

Art. 6º
São direitos sociais
a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho,
a moradia
, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...]

IX -
promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

Dito isto, compulsando os autos, é possível verificar, conforme aditivos contratuais ao Programa Morar sem Risco (ID 18244653), que a recorrente é beneficiada pelo programa, recebendo subsídio ajustado para o valor de R$1.412,00. Portanto, não há violação ao direito de moradia.

Portanto, coaduno com o entendimento fixado em sentença:

Assim, não vislumbro elementos aptos a afastar a tese defensiva, que sustenta a legalidade da atuação municipal, ao passo que vem cumprindo a Lei Municipal 6.592/2006.

Com efeito, neste sentido não pode o Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, no sentido de modificar o referido entendimento, sob pena de ingerência entre os poderes, mormente porque a Administração Pública vem amparando a autora, não havendo falar em omissão inescusável.

[...]

Desta forma, tendo em vista que não houve a violação ao direito à moradia digna, atualmente garantido por meio do aluguel social, tenho que não merece prosperar a pretensão autoral quanto à inclusão definitiva da autora no benefício do Auxílio Moradia.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)